Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702795-76.2022.8.07.0007 APELANTE: GILCIMAR GOMES GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pelo causídico que realizará sustentação oral na ocasião do julgamento da apelação, no sentido que participará de outra audiência nesta mesma data e horário (IDs 44075925, 44075928 e 4407929), e considerando-se tratar-se de réu solto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior. Cumpra-se. Int. Brasília, 2 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.